Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737176-63.2024.8.07.0000 DESPACHO Ausente pedido liminar. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator